Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728108-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ELISABETH MARIA MUNIZ MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Triestor Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda em face da r. decisão (ID 234100058, na origem) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, ajuizada por Elisabeth Maria Muniz Moraes, rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita e de inaplicabilidade do diploma consumerista, além de indeferir a produção de provas e o pedido de arresto formulado pela parte Autora. Em consulta ao processo referência (autos no 0731176-44.2024.8.07.0001), verifica-se que, em 18/8/2025, foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC/15, julgando extinto o processo com a resolução do mérito (ID 246642701, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator